Tribunal: STF
Processo: ARE 1259512
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA: PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO CAPUT DO ART. 5º E AO INC. II DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA DE MORA. ENCARGO LEGAL, TAXA SELIC: CABIMENTO. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 1. Apelação do particular em face de sentença que julgou improcedentes os embargos executivos manejados, por entender que não há qualquer nulidade na CDA que embasa a ação fiscal, que a multa aplicada está dentro dos limites previstos e autorizados por lei, que não há qualquer ilegalidade e/ou inconstitucionalidade na incidência da taxa SELIC sobre o débito executado e que o encargo de 20%, previsto no Decreto -Lei n° 1.025/69, é devido e substitui os honorários de sucumbência. 2. Embargos à Execução Fiscal que objetivam a extinção da execução fiscal originária, sob os seguintes fundamentos: a) nulidade da CDA que embasa a ação fiscal; b) a inconstitucionalidade e ilegalidade da taxa SELIC; c) o caráter confiscatório da multa de mora aplicada; d) a ilegalidade do encargo legal incidente no percentual de 20%. 3. Validade das CDA's que embasam o executivo fiscal, uma vez que estão presentes os requisitos obrigatórios para a constituição do título executivo e petição inicial dos feitos executivos de natureza fiscal (art. 202, do CTN é no art. 6°, da Lei 6830/80). Presunção juris tantum de liquidez e certeza dos títulos executivos não infirmada pela embargante. Inocorrência de cerceamento ao direito de defesa. 4. In casu, a autoridade fiscal aplicou a multa de 20% sobre os valores devidos a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, COFINS e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, tendo por objetivo punir o contribuinte em razão do inadimplemento de suas obrigações tributárias. Inocorrência de violação ao princípio da vedação ao confisco, nos termos do art. 150, IV, da CF/88. 5. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por meio da sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento no sentido de que inexiste ilegalidade na utilização da taxa SELIC como índice de juros de mora, nas dívidas de natureza tributária. Natureza dúplice da taxa, uma vez que engloba tanto a correção monetária como os juros de mora. 6. A respeito da cobrança do encargo legal, previsto no Decreto-lei 1.025/96, nas execuções fiscais, o STJ possui entendimento consolidado pela regularidade de sua aplicação em 20% sobre o valor do débito e pela impossibilidade de redução deste percentual. Incidência cumulativa, sobre o valor executado, da taxa SELIC (juros de mora e correção monetária), da multa e do encargo previsto no Decretolei 1.025/69. 7. Apelação improvida” (fls. 201-202, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e os incs. II e IV do art. 150 da Constituição da República. 
    Sustenta que “a multa aplicada pela Fazenda Nacional contra a Embargante é desproporcional e confiscatória, conforme mostram os valores indicados nas CDA's” (fl. 222, vol. 1).
    Argumenta que “o Acórdão recorrido violou o art. 5º, inciso II, da CF/88, na medida em que manteve a cobrança nesta ação do valor referente aos encargos legais previstos pelo Decreto-Lei n.º 1.025/69, alterado pelo Decreto-Lei n.º 1.645/78, que implicam em acréscimo de 20% sobre o valor total da cobrança” (fl. 224, vol. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 262-263, vol. 1).
    No agravo, a agravante ressalta que “as matérias trazidas para análise, através do RExt, são de ordem constitucional, já que tratam de ofensas diretas aos artigos 5º (caput), 150, inciso II e IV, todos da Constituição Federal” (fl. 37, vol. 2).
    Assinala que “o caso, data máxima vênia, não necessita de uma análise da interpretação dada às normas infraconstitucionais, muito menos demanda reexame de provas. Em verdade, o que se pretende com o RExt aqui referido é que se faça uma análise partir da ótica constitucional tão somente” (fl. 38, vol. 2).
    Pede “deem provimento ao presente agravo, para, com isso, conhecerem e darem provimento ao Recurso Extraordinário correspondente, nos termos em que ali fora requerido” (fl. 39, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A alegação de contrariedade ao caput do art. 5º e ao inc. II do art. 150 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de declaração, o que não viabiliza o extraordinário, por ausência do necessário prequestionamento” (AI n. 631.961-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2009).
    6. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão da agravante não prosperaria.
    No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu: 
    “Em primeiro lugar, tem-se que os requisitos obrigatórios para a constituição do título executivo e petição inicial nos feitos executivos de natureza fiscal, os quais estão previstos no art. 202, do CTN e no art. 6º, da Lei nº 6.830/80, foram devidamente observados no presente caso (…) Quanto ao suposto caráter confiscatório da multa aplicada, é pacífico o entendimento dá jurisprudência pátria no sentido de que somente é aplicável o princípio do não-confisco às multas de natureza tributária quando restar demonstrado que aquela imposição legal foi aplicada de forma desarrazoada e abusiva. No caso dos autos, não há elementos aptos a demonstrar o contexto acima delineado, razão pela qual não merece acolhida a alegação de que a multa aplicada pela autoridade fiscal é dotada de caráter confiscatório. Com efeito, na espécie, a autoridade fiscal aplicou a multa de 20% (vinte por cento) sobre os valores devidos a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, COFINS, e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL. Considero que a multa aplicada não caracterizou violação ao princípio da vedação ao confisco, nos termos do art. 150, IV, da CF/88, uma vez que teve por escopo punir o contribuinte em razão do inadimplemento de suas obrigações tributárias. Por fim, é cediço que o encargo legal previsto no art. 1° do Decreto lei n. 1.025/69 não é mero substituto da verba honorária, já que, por força da Lei 7.711/88, em seu art. 3°, § único, visa cobrir todas as despesas tidas com a arrecadação dos tributos não reconhecidos. (…) Destaque-se que o aludido diploma legal foi recepcionado pela CF/88 (art. 34, § 5°, do ADCT), uma vez que não é incompatível com o sistema tributário nacional, mesmo porque não ostenta natureza de tributo, mas sim de crédito público, regido pelo direito financeiro em face da Lei 7.711/88. Também não há violação dos critérios contidos no CPC para fixação dos honorários advocatícios, eis que o Decreto-lei 1.025/69, com as modificações da Lei 7.711/88, possui natureza de lei especial perante o CPC (1973 ou 2015). Por essas razões, é devida a cobrança do encargo legal previsto nas CDA's” (fls. 196-199, vol. 1).
    A apreciação do pleito recursal quanto à análise do caráter confiscatório da multa punitiva e da nulidade da certidão de dívida ativa demandaria reexame do conjunto probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.486-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. CDA. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. O exame da controvérsia acerca da impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade e acerca da alegada nulidade da certidão de dívida ativa e do procedimento administrativo fiscal, pressupõe a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.073.133-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.2.2018). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Nulidade de CDA. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Necessidade de exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. 5. Multa confiscatória. Prequestionamento. Precedentes 6. Taxa Selic. Débitos tributários. Legitimidade. Precedentes 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 839.366-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.2.2015).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXII E XXIII, 150, IV, E 170, II E III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PERCENTUAL INFERIOR A CEM POR CENTO DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.196.457-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.122.922-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora